Tribunal: TJES
Processo: 0008805-22.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008805-22.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE NEONATA. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu a ilegitimidade de corré e julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Cilma Calixto de Souza Almeida e João Batista de Almeida, condenando o hospital ao pagamento de R$35.000,00 a cada autor, a título de danos morais, em razão do falecimento da filha recém-nascida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital conveniado ao SUS pode ser responsabilizado objetivamente pela morte da neonata em razão de alegada falha no atendimento médico-hospitalar; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, §6º, da Constituição Federal impõe responsabilidade civil objetiva às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público de saúde, cabendo ao hospital demonstrar a regularidade da prestação de serviço.

A jurisprudência do STJ admite redistribuição do ônus da prova em casos de alegada falha médico-hospitalar, dada a hipossuficiência técnica do paciente, incumbindo ao nosocômio a prova de que não houve falha na condução do atendimento (CPC, art. 373, §1º).

O laudo pericial atestou ausência de registros médicos entre a internação da parturiente às 19h31 de 20/01/2014 e o parto realizado às 02h20 do dia seguinte, constatando presença de mecônio espesso, indicativo de sofrimento fetal.

A ausência de documentação hospitalar acerca da evolução clínica da gestante e das providências médicas adotadas caracteriza negligência na condução do trabalho de parto, revelando falha na prestação do serviço.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do hospital e a morte da criança restou configurado, sendo o dano moral presumido em razão da perda do filho.

O valor fixado em R$35.000,00 para cada genitor mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de gravidade do dano, caráter pedagógico e precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Hospital privado conveniado ao SUS responde objetivamente por falha na prestação de serviços médico-hospitalares que resulte em dano ao paciente.

A ausência de registros médicos que comprovem a evolução do parto e a adoção das condutas necessárias caracteriza negligência hospitalar.

A morte de filho gera dano moral presumido aos pais, sendo devida indenização em valor compatível com a gravidade da lesão e os precedentes da corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013255-15.2020.8.26.0161, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2023; TJES, AC nº 0000435-75.2014.8.08.0004, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28/05/2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008805-22.2014.8.08.0011

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: CILMA CALIXTO DE SOUZA ALMEIDA e JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CILMA CALIXTO DE SOUZA ALMEIDA
e
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA,
que
i)
reconheceu a ilegitimidade da requerida, Maria das Graças Macedo Filgueiras; e
ii)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o nosocômio requerido ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Em suas razões (fls. 440/462), sustenta a apelante, inicialmente, a inexistência de falha na prestação de serviço, pois a autora recebeu atendimento à luz da doutrina médica especializada, dos protocolos em saúde vigentes à época e das diretrizes do Ministério da Saúde.

Prossegue defendendo que a causa da morte da infante (Síndrome da Aspiração Meconial) é complicação que pode ser gerada por fatores alheios à conduta médica desempenhada, como os aspectos fisiológicos do organismo fetal e/ou materno, não se tratando de erro médico, tampouco de negligência.

E mais: não há comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta dos prepostos do nosocômio, pois procederam com todas as condutas cabíveis para resguardar a vida da recém-nascida, inexistindo danos morais em razão do ocorrido.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade da apelante, nosocômio conveniado ao Sistema Único de Saúde, por suposta falha na prestação de serviço

que resultou no falecimento da filha recém-nascida dos recorridos.

Consta da inicial que a primeira autora, Srª. Cilma Calixo de Souza, à época dos fatos, grávida de 40 (quarenta) semanas de sua segunda filha (a primeira com o autor, Sr. João Batista de Almeida), possuía previsão de parto para 17/01/2014, data em que apresentou sangramento e metrossístole (contração uterina) e permaneceu em observação no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim durante um dia (fl. 41).

Narraram os autores que, em 19/01/2014, Cilma apresentou novo sangramento, tendo se dirigido, desta vez, à recorrente e, após realização do exame de toque, fora informada de que poderia retornar para sua residência, pois ainda não estava na hora do parto.

Em razão de continuidade dos sintomas, retornou à unidade no dia seguinte (20/01/2014), pois além do sangramento começou a sentir contrações mais fortes, ocasião em que foi novamente examinada por uma enfermeira, sob a supervisão da médica Maria das Graças M. Filgueiras,

às 10h23
. Nada obstante, foi novamente orientada a retornar para casa às 14h57 (fl. 43).

Asseveram, assim, que em razão da dor, a autora recusou-se a sair do hospital e permaneceu na recepção (sala de espera), até que, após insistência, foi novamente examinada pela médica às 17h55 e encaminhada para internação às 19h31.

Afirmaram, ainda, que pouco antes das 02h realizaram a ausculta do bebê e constataram baixa vitalidade, sendo a autora levada para realizar um parto normal forçado.

Em razão da demora, que resultou no nascimento da sua filha somente às 02h20, a neonata apresentou complicações em decorrência de Síndrome da Aspiração Meconial (SAM) e foi a óbito após ser transferida emergencialmente para o Hospital Infantil da cidade.

Em razão do ocorrido, os autores pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização dos danos morais em valor não inferior a 500 (quinhentos salários-mínimos).

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença impugnada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
e, sem delongas, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

De início, rememoro que a Constituição Federal prevê, em seu artigo
37, §6º, a responsabilidade civil objetiva do Estado, por ações de seus prepostos, independente da demonstração de culpa. Vejamos:

Art. 37. § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no referido dispositivo constitucional.

Ademais, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabível a redistribuição do ônus da prova na hipótese de suposta falha de prestação de serviço médico hospitalar, em razão da hipossuficiência técnica do paciente quanto à produção de provas.

Portanto, caberia ao nosocômio requerido desconstituir os fatos alegados, por meio de provas que atestassem a regularidade do serviço prestado (art. 373, §1º, CPC).

Fixadas tais premissas, vislumbro que restou demonstrado, por meio dos documentos
de fls. 37/39,
que a autora apresentava uma gravidez saudável, com bom desenvolvimento do feto e previsão de parto para o dia 17/01/2014, data em que apresentou sangramento (fl. 41).

Verifico ainda que a gestante apresentou novo sangramento, tendo sido atendida pelos prepostos da requerida na manhã do dia 20/01/2014 e, posteriormente, na noite da mesma data (fl. 45), fato que resultou em sua internação às
19h31
do mesmo dia e na realização do parto normal na madrugada do dia 21/01/2014.

Nesse contexto, depreende-se da prova técnica realizada (fls. 300/319) que, quanto ao atendimento da manhã do dia 20, este foi realizado em conformidade com a literatura médica, pois consignou o expert que “
de acordo com o exame realizado no dia 20/01/14 (fl. 44 ou 100), a parturiente ainda não estava em trabalho de parto, e poderia aguardar a evolução do início do trabalho de parto
”.

Entretanto, ao responder quesito sobre a existência de pós datismo (demora na realização do parto), o perito registrou que “
Não posso afirmar se o parto foi tardio porque não tenho dados documentados entre o atendimento do dia 20/01/14 e a realização do parto.
Porém no US de 13/09/13 (fl. 38) a data provável do parto (DPP) seria 17/01/2014”.

Ademais, quanto à possibilidade da requerida haver incorrido em negligência, imprudência ou imperícia, informou que “
não, até o atendimento do dia 20/01/14 às 14:57h (fl. 44). A partir daí até o parto não existem documentos nos autos a serem avaliados, o que compromete a análise
”.

Por sua vez, após ser intimada para fornecer os documentos atinentes ao período entre o primeiro exame da autora na manhã do dia 20/01/2014 e o parto, na madrugada do dia subsequente, a requerida limitou-se a juntar os documentos já colacionados aos autos, que não atestam a evolução médica da autora no período indicado, tampouco as providências tomadas pela requerida.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença
:

“Por outro lado, há elementos suficientes à constatação de que houve negligência nos cuidados prestados à gestante antes do parto (independentemente de qual seria o mais adequado).

Digo-o uma vez que o documento de fls. 45 indica que a internação da autora nas dependências do hospital requerido foi admitida em 20 de janeiro de 2014, às 19:31; o nascimento da sua filha ocorreu na madrugada seguinte, às 02:20 do dia 21 de janeiro, como faz prova a certidão de fls. 57. Entre os eventos, portanto, houve um intervalo de aproximadamente 7 horas.

E, nesse interregno, não há documento que evidencie a realização de avaliação obstétrica. Na realidade, como bem ressaltado pelo perito nomeado por este juízo (fls. 313), o último exame de que se tem notícia foi o realizado antes das 15:00 do dia em que houve a internação (fls. 44).

Há, pois, um hiato de mais de 11 horas entre a realização do último exame e o parto, de sorte que não se pode tecer nenhuma consideração sobre a evolução da gestação em suas horas finais:

18- Queira o Sr. Perito informar se houve alguma falha e demora no atendimento à autora realizada pelos requeridos?

Resp.: Não posso afirmar, porque não tenho dados do atendimento no intervalo entre as 14:57 h do dia 20/01/2014 e o parto, às 02:20 h do dia 21/01/2014. (fls. 315/316)

Apesar disso, há indícios de que houve sofrimento fetal (isto é, de que houve demora na realização do procedimento médico):

5. As condições da autora e do bebê permitiam a realização do parto normal ou era caso de cesariana?

Resp.: Não tenho dados para avaliar. O primeiro exame, com avaliação da obstetra, demonstra que a parturiente não estava em trabalho de parto e foi liberada (fl. 44). Nos autos não consta avaliação obstétrica deste momento até a realização do parto, que foi normal (fl. 287), o qual relata a presença de mecônio, [o] que indica sofrimento fetal. (fls. 312)

Corroboram a conclusão do sofrimento fetal o documento de fls. 48, indicando que a criança estava banhada em mecônio espesso, e o depoimento do Dr. Jayme Neves Filho (fls. 384/385), na parte em que afirmou que, “se houver lama de mecônio (mecônio espesso), o feto está em sofrimento”.

Assim, diante da ausência de avaliação médica no momento adequado e da constatação de sofrimento fetal, que culminou na morte da filha dos autores, eles têm razão ao alegarem que os responsáveis pelo atendimento à gestante “deveriam ter feito todo o possível para resguardar a integridade física da mãe e do feto: não o fizeram e assumiram totalmente o risco pela negligência no atendimento” (fls. 17).”

Conforme consignado, quanto às complicações da neonata, destacou o perito judicial que havia “
presença de mecônio que indica sofrimento fetal
” e, corroborando com tal conclusão, infere-se da oitiva do Dr. Jayme Neves Filho, obstetra que acompanhou a autora durante o pré-natal, que “
se houver lama de mecônio (mecônio espesso), o feto está em sofrimento
”.

De fácil entendimento, portanto,
que o hospital não comprovou o que de fato ocorreu no período posterior ao exame realizado às 10h23 do dia 20/01/2014, de modo a desconstituir a alegação dos autores, que narram o descaso da requerida, a demora na realização do parto e a ausência de medidas aptas a prevenir o suposto pós-datismo.

Portanto, considerando que os documentos fornecidos pelo próprio hospital indicam que houve sofrimento fetal, bem como que o atestado de óbito indica que a causa da morte foi “
asfixia perinatal, síndrome da aspiração meconial e pós datismo
”, ocorridos poucas horas após o nascimento, reputo presente o liame entre os fatos narrados pelos autores e o dano alegado.

Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado:

Apelação - Responsabilidade Civil - Erro médico - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Óbito do recém-nascido – filho dos autores - Prova técnica - conclusão do laudo que não pode ser acompanhada para fins de inexistência de responsabilidade médica - "peritus peritorum" -Inteligência do art. 479 do CPC/15
-
Adequada leitura dos prontuários médico-hospitalares e contexto processual revela a falta de vigilante atenção aos relatos de fortes dores e mal estar expressados pela apelante desde às 04h59min - seis longas horas de espera sem nova realização de exames - início do trabalho de parto – cesárea realizada a pedido da gestante - Óbito do neonatal que decorre de erro médico - "causa mortis": síndrome de aspiração de mecônio - outras "causas mortis" que também decorrem da síndrome de aspiração de mecônio (SAM) – Acompanhamento pré-natal – comprovação de que a gravidez era de baixo risco.
Precedente desta Colenda 9ª Câmara de Direito Privado. Responsabilidade civil subjetiva dos profissionais da saúde - Individualização das condutas dos réus – ausência de credibilidade a queixa de fortes dores e mal estar da apelante - desassistida dentro do nosocômio sem ação rápida e eficaz da Dra . Laryssa das 04h59min até ás 07h00min (horário final do seu plantão) – inexistência de outra cardiotografia ou mesmo determinação de exames como ultrassonografia e nem durante todo o tempo em que a paciente esteve no hospital. Responsabilidade objetiva do Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosário e da NotreDame Intermédica Saúde S/A reconhecida – queixa de forte dores e mal estar não observadas pelos demais membros do corpo médico do nosocômio das 07h00min às 09h05min - cesária iniciada às 11h45min - depois de duas horas e meia - a pedido da gestante - falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil - Nexo de causalidade configurado - Inteligência do art . 14 do CDC - Danos morais - Situação gravíssima enfrentada pelos autores, com morte do filho na 40ª semana de gestação (9 meses e 2 semanas), após nascimento sofrível do neonato e poucas horas de vida – apelante com depressão reacional devido ao trauma vivenciado pela perda do filho.

Dano "in re ipsa"
(...) Inversão e redistribuição dos ônus da sucumbência em desfavor das apeladas – fixação de honorários recursais. Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1013255-15.2020 .8.26.0161 Diadema, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 12/12/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

Incursionando, em sequência, no pleito de redução do montante fixado a título de danos morais, entendo que este não deve prosperar, mormente porque a dor da perda de um filho, que jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, foi agravada,
in casu
, pela negligência da requerida que não comprovou ter prestado o devido atendimento à autora.

Nesse cenário, entendo que o
quantum
arbitrado de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada genitor se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso, com o sofrimento suportado pelos genitores e com o entendimento deste egrégio Sodalício. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELADO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. (-) 6. —
O dano moral prescinde de prova em caso de morte de filho durante o parto. Indenização a tal título fixada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
(-) (TJES; AC 0000435-75.2014.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; DJES 28/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)